Tribunal: TJDFT
Processo: 0749763-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. QUEDA DE DIVISÓRIA SOBRE O PÉ ESQUERDO DA AUTORA, CAUSANDO LESÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Não há controvérsia acerca da ocorrência do acidente, da dinâmica dos fatos narrados na inicial e das lesões causadas à autora. A controvérsia está na apuração da responsabilidade do réu pelos danos causados em razão do acidente (queda de divisória de vidro com uma estrutura de metal) que ocorreu no interior da agência 3437, situada no Shopping Conjunto Nacional.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de danos morais, e de R$ 544,45, a título de danos materiais, decorrentes de acidente no interior de agência bancária.
2. A relação jurídica travada é de consumo, de modo a incidir o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90. Ainda no âmbito da legislação consumerista, destaca-se a figura do consumidor por equiparação, referente a toda vítima do evento danoso, nos termos do art. 17 do CDC.
3. A controvérsia trazida à balha pauta-se na análise da existência, ou não, de obrigação, por parte do apelante, em reparar os supostos danos, materiais e morais, sofridos pela apelada, em decorrência de acidente nas dependências do banco.
4. A responsabilidade civil do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, preconizada no art. 14 do CDC e calcada na Teoria do Risco. 4.1. O elemento culpa não é necessário para a responsabilização do apelante pelos danos suportados pela apelada, bastando a comprovação da conduta danosa, do prejuízo e da relação de causalidade entre os dois, o que, de fato, se vislumbra no caso em tela.
5. De acordo com o acervo fático-probatório dos autos, a autora estava em uma agência do banco apelante, localizada no shopping Conjunto Nacional, quando caiu uma divisória de vidro com estrutura de metal instalada no local, atingindo o seu pé esquerdo, causando-lhe lesão (fratura em base do segundo metatarso) e afastamento laboral por 45 dias.
6. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros no acidente perpetrado (art. 14, § 3o, CDC). 6.1. Os danos decorreram da falta de diligência da instituição financeira quanto à manutenção de suas instalações, inclusive não prevenindo potenciais acidentes, colocando em risco a segurança das pessoas que se encontram em suas dependências. 6.2. Resta demonstrado o nexo causal para a configuração da responsabilidade objetiva do banco ao não oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços.
7. Em caso semelhante, esta Corte de Justiça assim se manifestou: “1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, acidente com menor no interior de agência bancária, provocado por desmoronamento parcial de pilastra, configura ato ilícito praticado pela instituição financeira que, de forma negligente, não cumpriu com seu dever de vigilância, ante a falta de manutenção de suas instalações prediais, assim, colocando em risco a segurança das pessoas que se encontram em suas dependências e estão à procura de seus serviços. 2. Na condição de prestadora de serviços, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não oferece a segurança esperada na prestação de seus serviços.” (20151110019198APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/6/2017).
8. Segundo o art. 402 do Código Civil, o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou como lucro cessante, correspondente ao que a parte deixou razoavelmente de lucrar. Os referidos danos devem ser comprovados, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 8.1. A apelada comprovou gastos com remédio (R$ 14,00), transporte (R$ 440,55) e muletas (R$ 90,00), valores que devem ser ressarcidos pelo banco, no total de R$ 544,55.
9. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 9.1. Como bem pontuado pela sentença, os danos morais mostram-se presentes ante a gravidade do evento danoso, o qual impossibilitou a autora para o trabalho pelo período de 45 dias, colocando-a em situação de dificuldade financeira. 9.2. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 9.3. No caso, a quantia de R$ 12.000,00 cumpre adequadamente o fim compensatório e não gera enriquecimento injustificado.
10. A sentença condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 25.544,55). 10.1. Porém, houve comando condenatório, tendo em vista o deferimento do pleito indenizatório, razão pela qual a base de cálculo deve ser revisada, de ofício, para que passe a constar o valor atualizado da condenação (R$ 12.544,55, mais juros e correção monetária), em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. 10.2. Precedente: “O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 9. No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor da condenação (obrigação de fazer economicamente auferível), e não sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 11/05/2022).” (07319484120238070001, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/9/2024).
11. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 11.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
12. Recurso improvido.